Tribunal: TJMT
Processo: 1013238-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013238-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME - CNPJ: 03.339.033/0001-59 (AGRAVANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), ELTON GABRIEL ALVES COSTA - CPF: 703.508.901-29 (AGRAVADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO – AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PERSEGUIDO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
VEÍCULO ENVOVLIDO NO ACIDENTE QUE PERTENCE A OUTRA EMPRESA INDICADA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1-
“1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MS - AI: 14124765120188120000 MS 1412476-51.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

2-
Há divergência nas informações apontadas pelo agravado, inclusive, o mesmo confirma em sua contraminuta que o veículo envolvido no acidente pertence à outra empresa, com CNPJ diferente e proprietários diferentes, razão pela qual, faz-se necessário que haja um maior lastro probatório, afim de que seja decidido de forma coerente com os fatos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013238-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME

AGRAVADO: ELTON GABRIEL ALVES COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação indenizatória por danos materiais e morais c/c lucros cessantes e tutela de urgência no 1002835-46.2023.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que se deferiu tutela antecipada para determinar ao Agravante o pagamento de pensão.

O agravante afirma que,
“A relevante fundamentação do presente recurso, que autoriza a concessão da suspensividade pleiteada, provém da ausência do preenchimento de requisito legal para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a ausência de fumus boni juris.”.

Diz que,
“A agravante é pessoa “jurídica diversa” da que consta no B.O. (Boletim de Ocorrência), o veículo envolvido no acidente pertence a outro CNPJ, como se prova pela juntada do CRL do mencionado ônibus placa QCS5928, proprietário: Paulo Augusto de Souza-EPP – CNPJ no 02.274.846/0001-45. Nome de fantasia: DELTA EXPRESS,empresa individual de pequeno porte, situada a rua Moreira Cabral, setor Campinas, n. 329, na cidade de Barra do Garças – MT”.

Argumenta que,
“Já a flagrante possibilidade de lesão grave de irreversível reparação decorre da determinação a título de tutela antecipada de urgência para compelir o agravante ao pagamento de pensão mensal, no valor de R$1.908,00 (hum mil novecentos e oito reais), em favor do agravado, devendo ser depositado em conta bancária a ser indicada, até o dia 10 de cada mês, até decisão final ou outra que vier a ser proferida no curso da lide, portanto, decisão “EXTRA PETITA”, posto que, no pedido inicial, o agravado/autor pede apenas uma pensão por um período inicial de cinco meses, e não como decidido LIMINARMENTE, ou seja, até decisão final ou outra que vier a ser proferida no curso do processo.”

Defende que
“inexiste verossimilhança do direito alegado pelo Agravado, sendo certo que, diante da ausência deste requisito, o MM. Juízo “a quo” não poderia ter concedido a tutela de urgência às expensas da Agravante para o pagamento de pensão mensal até decisão final ou outra que vier a ser proferida no curso da lide. Além do que, não atentou para a questão do CNPJ diverso, pessoa jurídica diversa, não podendo a Agravante que sequer teve um de seus veículos envolvidos no acidente.”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 171248197).

Foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso (id. 171603651).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 174138671).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação indenizatória por danos materiais e morais c/c lucros cessantes e tutela de urgência no 1002835-46.2023.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que se deferiu tutela antecipada para determinar ao Agravante o pagamento de pensão.

O agravante se insurge contra a decisão que determinou o pagamento pensão mensal ao agravado, em razão de acidente de trânsito que o impossibilidade de exercer sua profissão e, por isto, não consegue desempenhar sua atividade laboral, deixando de obter o salário que lhe traz o sustento.

O agravante afirma que não possui responsabilidade sobre o acidente, haja vista que o veículo envolvido pertence à outra empresa, pontuando que
“o veículo envolvido no acidente pertence a outro CNPJ, como se prova pela juntada do CRL do mencionado ônibus placa QCS5928, proprietário: Paulo Augusto de Souza-EPP – CNPJ no 02.274.846/0001-45. Nome de fantasia: DELTA EXPRESS,empresa individual de pequeno porte, situada a rua Moreira Cabral, setor Campinas, n. 329, na cidade de Barra do Garças – MT”.

Sabe-se que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, é objetiva, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA ‘IN VIGILANDO’ DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. [...] 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. [...] 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

Desse modo, para que haja o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da agravante, ainda que presumível, necessita do mínimo necessário para lhe imputar tal dever jurídico.

Com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral). Nesse contexto, o doutrinador, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:

“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).”
(Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])

Nesse sentido, com tudo que se apresenta nos autos, entendo que está fragilizada o nexo de causalidade entre o dano e o responsável pelo ato, pois, realmente há divergência nas informações apontadas pelo agravado, inclusive, o mesmo confirma em sua contraminuta que o veículo envolvido no acidente pertence a outra empresa, com CNPJ diferente e proprietários diferentes, razão pela qual, faz-se necessário que haja um maior lastro probatório, afim de que seja decidido de forma coerente com os fatos.

Assim, para concessão da tutela antecipatória é preciso estar presentes todos os requisitos, cumulativamente, e não somente um, ou outro. Ao passo que, não está demonstrada os elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGENCIA - UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – ANÁLISE DA TUTELA - SUBMETEU-SE A CIRURGIA BARIATRICA – EXCESSO DE PELE E FLACIDEZ NAS MAMAS – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA REPARADORA - PROSSEGUIMENTO NORMAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.”
(TJ-MS - AI: 14124765120188120000 MS 1412476-51.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

Logo, não preenchido os requisitos previsto no Art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma a decisão agravada, para indeferir o pleito de concessão da pensão em sede de tutela antecipatória.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso
para reformar a decisão interlocutória afastando o agravante do dever de pagar o valor de R$ 1.908,00 (um mil e novecentos e oito reais), a título de pensão mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023